Tribunal: TJDFT
Processo: 0713759-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. TUTELA ANTECIPADA. NÃO CONHECIDA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SICI-MEDTRONIC 640G. ALTERAÇÃO. VERSÃO MAIS MODERNA. MINIMED 780G. OMISSÃO DO ESTADO. INEXISTÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. GARANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal durante a fase de apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não a título de “preliminar” recursal (Código de Processo Civil, artigo 1.012, § 3o, incisos I e II).
II. Os artigos 6o e 196 da Constituição Federal estabelecem que a saúde é um direito de todos, incumbindo ao Estado assegurá-la por meio de políticas sociais e econômicas voltadas para a prevenção de doenças, acesso igualitário aos serviços de saúde e a promoção, proteção e recuperação da saúde, reconhecendo o direito à saúde como direito social fundamental.
III. No caso concreto, não evidenciada a omissão do Estado que tem fornecido de forma regular o medicamento de que necessita a apelante, ainda que este seja distinto daquele demandado, tendo cumprido com seu dever de salvaguardar a saúde dos cidadãos amparados pela disposição constitucional.
IV. Recurso conhecido. Preliminar de antecipação de tutela não conhecida. No mérito, recurso desprovido (Código de Processo Civil, art. 1.008).